Tribunal: TJDFT
Processo: 0719006-19.2019.8.07.0000
Órgão julgador: SIMONE LUCINDO
Órgão colegiado: 1a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2020-03-18
Data de publicação: 2020-05-04

Ementa:
AGRAVO DE INSTRUMENTO E AGRAVO INTERNO EM AGRAVO DE INSTRUMENTO. PROCESSUAL CIVIL. CUMPRIMENTO PROVISÓRIO DE SENTENÇA. MATÉRIA RECURSAL NÃO DISCUTIDA NA INSTÂNCIA DE ORIGEM. IMPOSSIBILIDADE DE APRECIAÇÃO PELO TRIBUNAL AD QUEM. SUPRESSÃO DE INSTÂNCIA. PENHORA EM DINHEIRO. PREFERÊNCIA. ARTIGO 835, I E § 1o DO CÓDIGO DE PROCESSO CIVIL. ROL EXEMPLIFICATIVO. AUSÊNCIA DE DEMONSTRAÇÃO DA NECESSIDADE DE RELATIVIZAÇÃO DA ORDEM LEGAL. MENOR ONEROSIDADE VERSUS INTERESSE DO CREDOR. AUSÊNCIA DE PREPONDERÂNCIA EM ABSTRATO. ANÁLISE CONCRETA DO CASO. DECISÕES MANTIDAS.
1. Caracteriza supressão de instância e violação ao duplo grau de jurisdição a manifestação pelo Tribunal ad quem de matéria não analisada pelo Juízo de origem.
2. Segundo o artigo 835, § 1o, do Código de processo Civil, a penhora deve incidir, preferencialmente, sobre dinheiro, em espécie ou em depósito ou aplicação em instituição financeira. Contudo, nada obstante haja prioridade, pode o juiz alterar a ordem prevista no caput do mencionado artigo de acordo com as circunstâncias do caso concreto.
3. Segundo entendimento consolidado no âmbito do Superior Tribunal de Justiça inexiste preponderância, em abstrato, do princípio da menor onerosidade para o devedor sobre o princípio da efetividade da tutela executiva, ou vice-versa. Nesse sentido, quando da ponderação dos valores em conflito no caso concreto, em que não houve demonstração da necessidade de subversão da ordem de penhora estabelecida em lei (artigo 835 do Codex), identifica-se a prevalência pontual do interesse do credor, justificando, portanto, a manutenção da preferência pela penhora em dinheiro.
4. Agravo de instrumento conhecido em parte e, na extensão, não provido. Agravo interno conhecido e não provido.